Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-77.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NECESSÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/1991. NÃO DEMONSTRADOS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (STJ, Tema Repetitivo 862).
3. O artigo 42 da Lei n. 8.213/91 disciplina que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez, mostra-se indispensável a comprovação de incapacidade total para o exercício de atividade laboral, em razão de doença relacionada à atividade profissional exercida, mediante laudo pericial.
4. Na espécie, em que pese os argumentos do apelante de que estaria irreversivelmente impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho, não se verifica o preenchimento de requisito indispensável para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.
5. Apesar de o julgador não estar estritamente vinculado às conclusões da perícia judicial, o conjunto probatório não revela, de maneira indene de dúvidas, circunstâncias concretas capazes de mitigar a convicção do d. juízo a quo, principalmente quando o perito foi categórico ao mencionar que, apesar da redução da capacidade laborativa, não há incapacidade total, podendo o autor exercer a atividade de declarada, desde que observadas suas limitações.
6. Assim, a não comprovação da incapacidade total ou a impossibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência inviabiliza o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
7. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.